Tribunal: STF
Processo: RE 1300347
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR PARA FINS DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA, BEM ASSIM PARA O SEU DEFINITIVO REGISTRO. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REFERIDA DECISÃO PELO JUÍZO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Birigui - SP em face do Juízo Federal da 1ª Vara de Araçatuba - SJ/SP em demanda ajuizada por particular contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu e a União Educação e Cultural Piaget - UNIPIAGET, objetivando seja declarada a validade de seu diploma, bem assim seja determinado o seu registro definitivo - além do pagamento de reparação civil. 2. No caso concreto, o juízo suscitado, de modo fundamentado, afastou o interesse jurídico dos entes do art. 109, I, da Constituição Federal, invocando explicitamente as Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Todavia, tal conclusão foi equivocadamente questionada pelo Juizado Estadual, de modo que incide ao caso o contido nas Súmulas 150/STJ ("Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"), 224/STJ ("Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito de competência"); 254/STJ ("A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual"). 3. Ademais, "[o] juízo sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela quem vai decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o conflito). Não fosse assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas: primeiro se julgaria (ou pré-julgaria) a causa e depois, dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente (que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, pré-julgada)" (CC 121.013/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 3/4/2012). 4. Agravo interno não provido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 
    Decido.
    Quando do julgamento, pelo Plenário desta Corte, da ADI nº 2.501/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, foi assentado o entendimento de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). A ementa do acórdão desse julgamento assim dispõe:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 3. O alcance da expressão "supervisão pedagógica", contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996. 9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores” (DJe de 19/12/08).
    Desse modo, sendo a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, bem como para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores, ainda que privadas, não há como não reconhecer seu interesse e legitimidade no presente feito, restando caracterizada, por consequência, a competência da Justiça Federal para seu processamento. Sobre o tema, anotem-se os seguintes precedentes que tratam exclusivamente de ação indenizatória:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.016.533/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/2/18).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Competência. 3. Demanda indenizatória. Instituição de ensino superior. Sistema Federal de Ensino. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Correção de erro material. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.026.887/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17).
    Nesse mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE nº 1.095.534/PR, que bem aborda a questão:
    “Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. UNIÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
    Não demostrada a participação da União nos atos atacados, que emanam exclusivamente de órgãos diretivos da educação no Estado do Paraná e de instituição de ensino superior, mantida pelo Poder Público Municipal, resta claro a ilegitimidade do ente federal para compor o polo passivo desta ação e a consequente incompetência da Justiça Federal para apreciá-la.” (eDOC 2, p. 418) 
    Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (eDOC 3, p. 34) 
    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, aponta-se violação aos arts. 22, XXIV; 109; 205 e 209, do texto constitucional. 
    O Estado do Paraná alega estar presente o interesse da União no feito, tendo em vista ser competência exclusiva da União credenciar instituição de ensino superior de educação à distância e, portanto, o registro do respectivo diploma, motivo pelo qual ‘sem a participação do ente federal na demanda, torna-se impossível o alcance do resultado prático pretendido pela autora, qual seja, o registro do diploma de conclusão de curso válido’ (eDOC 3, p. 65) 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Assiste razão ao recorrente. 
    Verifico que, no julgamento da ADI 2.501/MG, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as instituições privadas de ensino superior sujeitam-se ao Sistema Federal de Ensino e são reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). 
    Logo, não apresenta relevo a circunstância de que a pretensão da parte seja unicamente indenizatória e dirigida contra entes não abrangidos pelo artigo 109, I, do texto constitucional, pois o julgamento do mérito necessariamente envolverá o exame dos atos praticados ou omitidos no âmbito do Sistema Federal de Ensino, caracterizando, portanto, o interesse da União para a causa. Consequentemente, a competência para julgá-la e processá-la é da Justiça Federal. 
    Registre-se que tal entendimento tem sido reiterado por ambas as Turmas desta Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II – No caso dos autos, a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito – mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação – e a competência da justiça federal para o seu julgamento. Precedentes. III – Voto vencido no sentido de que a matéria seria infraconstitucional. IV – Agravo regimental provido’. (RE-AgR 691.035, rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.9.2014) 
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO’. (RE-AgR 762119, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.10.2014) 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11. 3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que “aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 4. In casu, tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da justiça federal. 5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: “ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento’. (RE-AgR 698.440, rel. Min. L 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e para reconhecer a competência da Justiça Federal para julgamento do feito (art. 932, V, b , do NCPC)” (DJe de 5/12/17 – grifei). 
    O acórdão atacado não está em conformidade com esse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente